Tribunal: TJES
Processo: 5005651-71.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005651-71.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIA LUZIA PERINI DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005651-71.2024.8.08.0006

RECORRENTE
: IRIA LUZIA PERINI DA SILVA

RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação trata da suposta filiação à associação. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito com a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Informada, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida dos serviços que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro; (iii) por último, analisar os requisitos necessários a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença merece reforma. A controvérsia versa sobre suposta filiação em associação, com descontos no benefício previdenciário da parte lesada. Nota-se em primeiro lugar que não há prova do instrumento de filiação nos autos, ônus que incumbia à parte ré, conforme estatuído no art. 373, II do CPC, em nítida violação ao disposto no § 3º do art. 54 do CDC. 5. A parte ré por sua vez, ora recorrida, afirma que a contratação se deu por gravação telefônica, mas, apesar de consignar um endereço na internet (link) entendo que não merece análise o conteúdo do link, alimentado e controlado exclusivamente pela parte requerida. No mais, todos os meios de provas devem constar dos autos, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada aos autos, ônus que incumbe à parte requerida.

6. De qualquer forma, mesmo que se admita a prova apresentada pela Recorrida, entendo que esse meio de prova é insuficiente para demonstrar que a parte autora, que se encontra em uma posição de hipervulnerabilidade, realmente compreendeu a proposta e, assim, tomou a decisão de aderir ao negócio proposto de forma livre. Em outras palavras, a gravação telefônica contraria a parte ré, pois seu representante não explicou de maneira clara o que implicava a filiação, de modo que se limitou, de forma extremamente rápida a confirmar os dados pessoais da Recorrente, mencionando na sequência a a respeito dos descontos, o que pareceu confundir, especialmente considerando a curta duração da ligação. Assim, não houve uma explicação adequada sobre o negócio jurídico apresentado ao autor, evidenciando uma falha na prestação do serviço e uma clara violação do dever de informar, conforme o artigo 6º, inciso III, do CDC. Além disso, observa-se uma intenção de "dificultar a compreensão de seu sentido e alcance" (CDC, art. 46).

7. Tal situação revela a falha na prestação do serviço, com nítida violação ao dever informacional, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC. E mais, a parte ré não adotou as cautelas necessárias para garantir segurança ao negócio jurídico. Nesse contexto, espera-se em negócios de tal natureza uma documentação consistente, em que o instrumento contratual - inexistente no caso dos autos - se faça acompanhar por identificação documental do aderente e o seu comprovante de residência contemporâneo ao negócio jurídico. A ausência de tais meios probantes torna a operação suscetível a fraudes.

5. Não distante disso, embora tenha apresentado uma ficha nominada de “autorização de desconto”, tal não documento não revela-se um instrumento contratual suficiente à comprovar a livre manifestação de vontade da Recorrente, visto que, além de apresentar uma assinatura eletrônica, sem qualquer evidência quando a regularidade de sua autenticação, não traz informa qual o objeto da contratação, o que seria o mínimo necessário a comprovar a finalidade e regularidade do negócio jurídico ora em debate.

6. Vale lembrar que o Recorrido, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, sendo no caso a Recorrente, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Réu, de modo que, mesmo se considerarmos que ela efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido.

7. Posto isso, tenho que a ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

8. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

9. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
o que, com a declaração inexistência de débito da dívida apontada na inicial.

Por sinal, no que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis: "A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.’
Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente ‘ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original). Acórdão 1787313, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que a suposta contratação foi realizada em 2024, a restituição deve ser em dobro.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, fixo o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
a fim de alterar a r. sentença para:
(i) declarar
a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, determinando à parte ré/recorrida que promova imediatamente a baixa na associação e, consequentemente, cesse os descontos perante o benefício previdenciário da parte autora. Sem prejuízo, poderá o Juízo de origem adotar diligências no sentido concretude desta obrigação de fazer, oficiando, se for o caso, ao Instituto pagador da renda da parte autora, a fim de cessar os descontos indevidos;
ii) condenar
a parte ré ao
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão da “Contribuição AMBEC”, assim como eventuais descontos posteriores ao ajuizamento, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
iii) condenar
a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento..

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)